Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-65.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-65.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAINARA NOGUEIRA LAPA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2016 e 1/3 DE FÉRIAS DE 2015. DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/2015. NECESSÁRIA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000326-65.2018.8.05.0133
, em que figuram como apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e
MAIARA NOGUEIRA LAPA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ITORÓRO
reformando a sentença, nos termos do voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos

Relator